Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748979-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANIA MARIA LARA AGRAVADO: ROMMEL ALEXANDER ORLANDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo. Ao compulsar os autos de origem, verifico que a agravante apresentou contestação e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, o referido pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. Diante disso, deverá a agravante recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, ou, alternativamente, formular pedido de gratuidade de justiça no presente recurso. Caso opte pela formulação do referido pedido, e considerando que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade, compete a esta Relatora apreciar o pleito ou determinar o recolhimento do preparo. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino à agravante que proceda à juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópias dos dois últimos contracheques; 2) Extratos bancários dos dois últimos meses; 3) Extratos bancários das aplicações financeiras. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora